Tribunal: TJDFT
Processo: 0007480-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007480-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O excelso Supremo Tribunal Federal, em 5/6/2020, finalizou o julgamento virtual do tema 792 (RE n. 729.107/DF) e, à unanimidade, firmou a seguinte tese, a qual ainda está pendente de prolação de acórdão e de trânsito em julgado: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A despeito disso, intimado para ratificar a petição de ID 16087195, que informa o interesse da servidora LUCINA BATISTA SIQUEIRA NASCIMENTO em anuir ao acordo firmado com o DF e, por consequência, em receber os valores executados por meio de precatório, o exequente ratificou os termos da petição de ID 16087195, pugnando, assim, pela sua apreciação (ID 17106068 ). Assim, intime-se o DF para se manifestar sobre a referida anuência, inclusive sobre a desistência de eventuais recursos ou incidentes pendentes de apreciação, nos termos da cláusula 2o do aludido acordo, devendo trazer aos autos a comprovação da homologação da respectiva desistência (REE 2008.00.2.003698-5). I. Brasília, 24 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador